Tribunal: TJES
Processo: 5005269-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NILTO DUARTE SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
NILTO DUARTE SILVA
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.,
postulando a condenação da ré à remarcação das passagens aéreas em datas a serem escolhidas pelo autor; a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.145,00 (três mil, cento e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 24.208,80 (vinte e quatro mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos).

Sustenta adquiriu 2 passagens aéreas do trecho Vitória - Chile, com ida em 02.12.2021 e retorno em 12.12.202. Ocorre que, em 21.10.2021, recebeu um e-mail informando sobre o cancelamento de seu voo e a reacomodação para as datas de 16.12.2021. Todavia, com a mudança do localizador não conseguiu acessar os voos em questão. Com efeito, remarcou o voo pelo PROCON para ida em 21.07.2022 e retorno em 31.07.2022, sendo mais uma vez cancelado.

Em sua contestação, a Requerida invocou excludente de responsabilidade civil em razão de caso fortuito e força maior; afirmou a ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AEREAS S.A.)
a pagar à parte autora (
NILTO DUARTE SILVA
)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AEREAS S.A.)
em obrigação de fazer consistente na remarcação dos bilhetes aéreos em data indicada pelo autor. ”

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, requer a modificação do polo passivo, sustenta excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e força maior. Por isso, não haveria que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões.

É o relatório, passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, destaco que a empresa recorrente
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC. Em razão da incorporação Smiles Fidelidades S/A pela Gol Linhas Aéreas, defiro a alteração do polo passivo.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o serviço de voo ofertado pela requerida.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica que o cancelamento se deu por conta da pandemia. Nesse sentido, entendo que a mera existência da Lei 14.034, que dispõe sobre medidas emergenciais durante a pandemia, não exclui a responsabilidade da empresa no tocante ao ressarcimento do consumidor em caso de falha na prestação de seus serviços.

Dito isso, coaduno com juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A parte autora, comprova que foi surpreendida com os cancelamentos dos voos em razão da pandemia, havendo a remarcação dos bilhetes aéreos e, posterior, novo cancelamento até que não fosse mais remarcados.

Importa consignar que, no caso em apreço, a parte autora manifestou interesse pela remarcação da viagem.

Nesse sentido, ante a ausência de remarcação dos bilhetes aéreas, não se pode afastar o pedido obrigacional formulado na inicial.

Salutar consignar que, em relação ao pedido de remarcação das passagens aéreas, o art. 3º, §2º da Lei nº 14.034/2020, a qual “dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19”, estabelece que, no caso de cancelamento do voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Desta forma, a ré deve remarcar os bilhetes aéreos em data indicada pelo autor.

Quanto ao pedido de danos morais, verifico que as circunstâncias narradas configuram danos morais, pois a conduta da requerida de não cumprir o disposto no Código de Defesa do Consumidor trouxe danos morais ao requerente.

A conduta da ré é evidentemente inaceitável e gera a indenização pelos danos morais requeridos. O dano é evidente, já que a parte autora permaneceu sem solução para o problema por considerável período. O nexo de causalidade decorre da conduta de não prestar atendimento satisfatório ao consumidor com a remarcação dos bilhetes aéreos.”

Em que pese a viagem não ter sido realizada em razão da pandemia. Resta clara a configuração da falha na prestação dos serviços ante a não remarcação do voo, devendo o autor ser ressarcido pelos danos gerados.
O recorrido enfrentou verdadeira peregrinação para tentar resolver o problema. Insta salientar, que em que pese a situação de pandemia enfrentada pela sociedade, as empresas continuam tendo o dever de prestar informações adequadas e transparentes.

Assim, acertadamente agiu o juízo
a quo
quando determinou a remarcação dos bilhetes aéreos, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à não observância da alegação de fato exclusivo de terceiro ou força maior.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Pois bem, quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está em consonância com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)